Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725938-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE MACKAY DUBUGRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE MACKAY DUBUGRAS, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 161707275): “De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Quanto ao valor bloqueado no Banco do Brasil, os documentos do id 161563299 não provam a impenhorabilidade. Não provam que incidiu sobre poupança ou demais verbas, até porque sequer consta o nome do executado em tais documentos. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Rejeito a alegação de impenhorabilidade dos valores do Banco do Brasil. Após a preclusão desta decisão e fim do prazo para embargos, expeça-se alvará em favor do DF. Com relação ao BRB, temos o seguinte. O STJ entende que se reveste de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Em análise ao caso concreto, nota-se que o executado deve valores elevadíssimos de IPTU/TLP de imóvel situado na SMPW QD 17 CJ 2 LT 6. Mantém vultosos valores investidos e recebe também proventos condizentes. Há abuso. Em relação aos valores bloqueados no BRB, conforme id 161563298 e 161563297 - Pág. 3, o executado provou que incidiu sobre CDB e verba salarial. A penhora de salário tem sido relativizada para permitir a manutenção de percentual. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que o percentual de 30% do valor penhorado perante o BRB deve ser destinado ao DF, porque não prejudica a subsistência do executado. Declaro, portanto, válida a penhora de R$ 16.885,89 nas contas do BRB. Após a preclusão desta decisão, com a intimação prévia do DF, expeça-se alvará de R$ 39.400,43 em favor do executado. Quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, caberia ao executado apresentar o recurso pertinente. Nada a reconsiderar. Diga o DF sobre o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis.” Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre seus proventos de aposentadoria e pensão por morte da esposa do agravante, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Sustenta também que os valores depositados em conta poupança ou aplicados em CDB, cuja soma é inferior a 40 salários-mínimos, também são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo em tela. Preparo devidamente recolhido em ID n° 48460292. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. No caso, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes nas contas bancárias da parte executada/recorrente, sobre os quais o agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse contexto, em relação aos valores constritos na conta do Banco do Brasil, verifica-se que ao apresentar a petição de ID n° 161562136 (feito de origem), o ora agravante não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrassem a origem dos valores depositados na respectiva conta bancária. Na hipótese, constata-se que, ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade do respectivo montante, o MM. Juízo a quo consignou, explicitamente, que os argumentos aduzidos na mencionada petição e os documentos até então colacionados aos autos: “(...) não provam a impenhorabilidade. Não provam que incidiu sobre poupança ou demais verbas, até porque sequer consta o nome do executado em tais documentos. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. (...)” Impende destacar que a juntada de documentos ao recurso interposto pelo agravante deve observar os termos do artigo 1.017, inciso III, do Código de Processo Civil. De acordo com o referido texto normativo, outorga-se ao recorrente a faculdade de instruir a petição do agravo de instrumento com as peças que reputar úteis, sendo necessário, contudo, que o juízo de primeiro grau tenha tido a oportunidade de os considerar na esfera de origem, para evitar supressão de instância. Assim, ante a ausência de acontecimento novo contemporâneo aos fatos, não se mostra admissível a simples juntada de novos documentos em sede recursal, sob pena de violação aos princípios da vedação à supressão de instância e da segurança jurídica. Ante todo o exposto, considerando-se a ausência de elementos de prova que demonstrem a impenhorabilidade do montante depositado na conta do Banco do Brasil, afasta-se a probabilidade de direito do agravante nesse ponto específico. Da mesma forma, constata-se que a parte agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas em sua conta do BRB. No caso, foram localizadas aplicações financeiras do executado/agravante no total de R$ 56.286,32 (cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos). Sobre o entendimento do STJ, no sentido de que se reveste de impenhorabilidade a quantia poupada de até quarenta salários mínimos, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do que fora exposto pela c. Corte Superior (AREsp n. 2.135.036/RS); é necessária a demonstração de que a respectiva quantia seja a única reserva monetária em nome do recorrente e que se destina à subsistência da parte executada. Na hipótese, afere-se que o MM Juízo a quo entendeu que a percepção de proventos aptos a garantir a subsistência e a qualidade de vida do agravante, somada aos vultosos valores investidos, configuram abuso da alegação de impenhorabilidade no caso concreto. Dessa forma, de maneira análoga ao entendimento que possibilita a flexibilização da impenhorabilidade de salários, foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores depositados na respectiva conta bancária. Tal posicionamento encontra-se alinhado com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no que tange ao entendimento de que, na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, que ponha em risco a dignidade e a subsistência do devedor, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE. COTITULARIDADE. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA MALDITA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÕES RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença em ação de embargos de terceiro que liberou o percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado nos autos da ação principal referente à dívida da mãe da apelante. 2. Apesar do valor bloqueado pertencer a conta corrente com co-titularidade, a apelante alega que os valores depositados são de sua propriedade e, portanto, não poderiam ser penhorados para satisfação do débito da mãe. 3. Nos autos do processo não há prova que vincule a origem dos ativos financeiros como exclusividade da apelante. 4. O ônus probatório da apelante não se trata de prova maldita, mas de prova documental que demonstre a origem dos recursos aplicados. 5. Não prospera a alegação da impenhorabilidade das aplicações financeiras, pois se trata de conta corrente utilizada rotineiramente pela apelante sem a função de reserva financeira para a sobrevivência da família. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1427829, 07198474020218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SOBRA DE SALÁRIO. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade do salário (art. 833, IV do CPC) pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não acarretando prejuízo à sua sobrevivência. 3. É possível a penhora de valores investidos em aplicações financeiras. A sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para satisfação de dívidas. Precedentes. 4. Autorizar a penhora de parte do salário, mas não de valores em contas de investimento, que não se destinam a subsistência do devedor e de sua família, configuraria um contrassenso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1716065, 07139540320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora